Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL NO PRAZO. PRAZO DE 90 DIAS PARA CONFECÇÃO DO LAUDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JUNTADA POSTERIOR DE LAUDO. PROVA IMPRESCINDÍVEL.
1. Em que pese a imprescindibilidade da realização da perícia, o autor, ora apelante, quedou-se inerte quanto à sua obrigação de manter seu endereço atualizado nos autos, razão pela qual a tentativa de intimação acerca da data designada para perícia restou frustrada. Frise-se, ademais, que o autor/apelante foi advertido quanto aos efeitos de sua inércia. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que o juiz a quo apenas entendeu pelo julgamento antecipado do feito, após inércia da própria parte em manter seu endereço atualizado nos autos, bem como em informar ao juízo que a prova em questão estava sendo produzida.
2.O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa, por ser lícito ao magistrado dispensar as provas quando estas se mostrarem irrelevantes ao desfecho da lide. Formado seu convencimento, o juiz deve proceder de acordo com o que determina o art. 330, inciso I do Código de Processo Civil.
3.Entretanto, o caso em tela reclama especial atenção, diante da imprescindibilidade da prova em questão, considerando que a perícia foi efetivamente realizada e que quando da prolação da sentença o prazo para realização da perícia ainda não havia se esgotado, bem como a fluência do prazo de 90 dias para confecção do laudo pericial, entendo pela necessidade da reforma da sentença recorrida.
4. O Magistrado deve atuar no processo atento ao princípio da cooperação, que consiste no dever de colaboração entre o Juiz e as partes para o deslinde da demanda, de modo a se alcançar, de forma ágil e eficaz, a justiça do caso concreto.
5. Recurso conhecido. Sentença cassada.